Tribunal: STJ
Processo: 0002581-33.2014.8.13.0592
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2763373 - MG (2024/0379846-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A DE S F
ADVOGADOS
: DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI - MG076895
LAZARO MARQUES DE OLIVEIRA NETO - MG231891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, com base na Súmula n. 315 do STJ, que impede embargos de divergência
quando o mérito do recurso especial não foi apreciado.
2. O agravante argumenta pela mitigação da Súmula n. 315 do STJ, alegando que a
divergência entre turmas pode comprometer a uniformidade do direito, justificando a
superação da súmula para análise dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a mitigação da Súmula n.
315 do STJ para permitir a análise de embargos de divergência em casos onde o
mérito do recurso especial não foi apreciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabem embargos de
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado, conforme a Súmula
n. 315 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabem embargos de divergência quando o mérito do
recurso especial não foi apreciado, conforme a Súmula n. 315 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 315 do STJ.
STJ, AgRg nos EDv nos EAREsp n. 2.411.382/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 08.05.2024; STJ, AgRg nos
EAREsp n. 2.034.457/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de
13.06.2022.
Documento eletrônico VDA49725981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: e4d2b00f-fb02-47da-8a6f-fed1f5719bb7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/08/2025
19/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49725981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: e4d2b00f-fb02-47da-8a6f-fed1f5719bb7

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2763373 - MG (2024/0379846-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A DE S F
ADVOGADOS
: DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI - MG076895
LAZARO MARQUES DE OLIVEIRA NETO - MG231891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, com base na Súmula n. 315 do STJ, que impede embargos de divergência
quando o mérito do recurso especial não foi apreciado.
2. O agravante argumenta pela mitigação da Súmula n. 315 do STJ, alegando que a
divergência entre turmas pode comprometer a uniformidade do direito, justificando a
superação da súmula para análise dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a mitigação da Súmula n.
315 do STJ para permitir a análise de embargos de divergência em casos onde o
mérito do recurso especial não foi apreciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabem embargos de
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado, conforme a Súmula
n. 315 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49454637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: 2442d390-c8d5-480b-bc52-7004f5fbb8ae

Tese de julgamento: "1. Não cabem embargos de divergência quando o mérito do
recurso especial não foi apreciado, conforme a Súmula n. 315 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 315 do STJ.
STJ, AgRg nos EDv nos EAREsp n. 2.411.382/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 08.05.2024; STJ, AgRg nos
EAREsp n. 2.034.457/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de
13.06.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A DE S F contra a decisão de fls.
1421/1422, em que indeferi liminarmente os embargos de divergência, ante o óbice da
Súmula n. 315/STJ.
O agravante sustenta a mitigação da Súmula n. 315/STJ, apontando que "[...] há
casos em que a divergência entre turmas pode comprometer a uniformidade do direito,
como é o caso, assim a excepcionalidade da situação justifica a superação da referida
(fl. 1432).
súmula para fins de análise dos embargos de divergência"
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
Depreende-se dos autos que o agravo em recurso especial não ultrapassou a
etapa do juízo de admissibilidade, na medida em que não foi conhecido, ante a
incidência da Súmula n. 182 do STJ. Cita-se a ementa (fl. 1389):

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. 1. A parte agravante, no
agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma
específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido."

É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabem embargos
de divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pela decisão
Documento eletrônico VDA49454637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: 2442d390-c8d5-480b-bc52-7004f5fbb8ae

embargada, o que atrai, para a hipótese, a incidência da Súmula n. 315 desta Corte: "
Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
".
admite recurso especial
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA
EXAME DE REGRAS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PRECEDENTES.
I - A inexistência da divergência suscitada é
manifesta, uma vez que o recurso especial interposto pela
recorrente não foi conhecido, ou seja, não teve o seu
mérito analisado por órgão colegiado do Superior Tribunal
de Justiça. Incidência, por analogia, da Súmula n. 315,
STJ. Precedentes.
II - São incabíveis embargos de divergência a fim
de discutir regras técnicas relativas à admissibilidade do
recurso especial. Precedentes.
III - Conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, não cabe a concessão de
habeas corpus de ofício em sede de embargos de
divergência porque o Relator não teria autoridade para,
monocraticamente, desconstituir o resultado de julgado
proferido por outra Turma e a Seção não teria, igualmente,
competência constitucional para conceder a ordem contra
acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 2.411.382/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
8/5/2024
10/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE EXAME DE MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inadmissão do recurso especial, em razão da
incidência da Súmula n. 182 do STJ, impede, a teor do
enunciado contido na Súmula n. 315 também desta Corte,
a oposição de embargos de divergência para discutir o
mérito da questão ventilada no especial.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.034.457/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de
).
13/6/2022

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49454637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: 2442d390-c8d5-480b-bc52-7004f5fbb8ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.763.373 / MG
Número Registro: 2024/0379846-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0002581332014 00025813320148130592 009114 0592140002581 10592140002581006 2581332014
25813320148130592 592140002581
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : A DE S F
ADVOGADOS
: DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI - MG076895
LAZARO MARQUES DE OLIVEIRA NETO - MG231891
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A DE S F
ADVOGADOS : DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI - MG076895
LAZARO MARQUES DE OLIVEIRA NETO - MG231891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA49692671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: 0f0f1fb5-70fa-4bb5-bc9b-c23208243c20

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: 0f0f1fb5-70fa-4bb5-bc9b-c23208243c20